Tribunal: TJDFT
Processo: 0749958-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0749958-44.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: NILTON ISMAEL ROSA RECLAMADO: DESEMBARGADOR RELATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0068078-62.2009.8.07.0001 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Nilton Ismael Rosa (Id. 22309700) em face da decisão que declinou da competência em favor da egrégia 5a Turma Cível (Id. 21996039). Sustenta, em suma, que a r. decisão embargada incorre em contradição quando afirma que o ato jurisdicional proferido pelo d. Magistrado a quo deveria ser endereçado ao órgão cuja autoridade se pretende preservar “todavia, contraditoriamente, declina da competência em favor da 5a. turma cível.” Assevera que a “(...) se é a própria decisão embargada que aduz que a presente Reclamação “deveria ter sido endereçada ao órgão cuja autoridade se pretende preservar.”, deveria V.Exa. ter declinado da competência em favor da egrégia Comissão de Regimento Interno (a qual tem competência e autoridade para manifestar-se sobre propostas de alterações regimentais), conforme o art. 34 do RITJDFT, ao invés da egrégia 5a. Turma Cível (órgão julgador em que foram praticadas as ilicitudes apontadas na presente Reclamação), sendo essa a contradição vislumbrada.” Aponta omissão na decisão embargada, quando afirma que “não verifico razão para que a presente reclamação seja processada e julgada pelo Conselho Especial” (sem dizer a razão de tal negativa), sem que explique os verdadeiros motivos de não verificar razão para que a presente Reclamação seja processada e julgada pelo Conselho Especial, pois, como pretende este juízo, é impossível “endereçar” esta Reclamação “ao órgão cuja autoridade se pretende preservar”, vez que, entre as opções de órgãos julgadores da Reclamação, quando se vai protocolá-la no PJE, não aparece a opção “Comissão de Regimento Interno” e nem a 5a. Turma Cível para julgar a Reclamação, mas, tão somente, três outras opções, sendo claramente uma delas o Colendo Conselho Especial escolhido pelo embargante.” Ressalta que “alegar como foi alegado que a presente Reclamação “deveria ter sido endereçada ao órgão cuja autoridade se pretende preservar”, choca-se com as opções do Sistema PJe no momento do protocolo desta Reclamação, que não apresentou a opção “Comissão de Regimento Interno” e nem “a 5a. Turma Cível”, conforme já dito em linhas volvidas, sendo a opção do Conselho Especial como órgão julgador – escolhida pelo embargante - uma das três apresentadas no protocolo desta ação de reclamação.” Em suma, o Embargante insiste que a Reclamação seja processada e julgada pelo Conselho Especial, haja vista que foi a opção escolhida legitimamente quando do protocolo desta ação no PJe. Por fim, pede a provimento dos Embargos de Declaração, para que este eg. Tribunal de Justiça se pronuncie especificamente sobre os vícios apontados. É o breve relatório. Decido. Enfatizo, de logo, que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada. Na hipótese em exame, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado. Da análise dos autos, verifica-se que a r. decisão embargada declinou da competência em favor da 5a Turma Cível em razão de a Reclamação dever ser processada e julgada pelo mesmo órgão cuja autoridade se pretende garantir. Com efeito, não há que se falar em omissão ou contradição, tendo em vista que o Regimento Interno deste egrégio Tribunal é claro quanto à impossibilidade de apreciação da Reclamação pelo Conselho Especial quando não se tratar de suas próprias decisões. De acordo com o artigo 13, VIII, do RITJDFT, compete ao Conselho Especial julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do artigo 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, dispõe o artigo 26, III, do RITJDFT que compete às Turmas Cíveis julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados. Na espécie, como o Reclamante pretende modificar decisão proferida pela própria 5a Turma Cível, a reclamação deve ser processada e julgada pelo mesmo Órgão. Assevera o Embargante, ainda, que a competência deveria ter sido declinada em favor da Comissão de Regimento Interno, conforme o artigo 34 do RITJDFT. Todavia, a Comissão do Regimento Interno tem por atribuição propor e manifestar-se sobre propostas de alterações regimentais, que em nada se assemelha ao caso em exame. Por fim, cumpre ressaltar que acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, o descontentamento com a decisão, em decorrência de adoção de entendimento contrário ao entendimento do Reclamante, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora